Tribunal: TJMT
Processo: 0500306-72.2013.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500306-72.2013.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MAURO WELLER - CPF: 141.998.338-54 (RECORRIDO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
COISA JULGADA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução
.
Não há, pois, nesses casos, que falar de violação da coisa julgada
” (AgRg no REsp 1482821/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24.05.2015, DJe 03.03.2015)

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA
nº
810
e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

Se não houve condenação a título de honorários advocatícios, tal valor deve ser excluído do cálculo apresentado pelo exequente.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente os embargos a execução e homologou o cálculo apresentado pela parte Exequente, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado pela parte exequente na petição e planilha no valor de R$ 45.402,49 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e nove centavos), consoante planilha de cálculo”.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Estado de Mato Grosso recorrente, em suas razões recursais, alega a ausência de juntada de memória discriminada de cálculo pelo exequente, bem como excesso na execução, ao argumento que os juros de mora devem incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), deve ser afastado os juros compostos, a diferença salarial no ano de 2012 referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, e seu reflexos, e a condenação a título de honorários advocatícios (10%).

Pois bem. Trata-se de cumprimento de sentença, onde a parte Embargante, ora Recorrente, alega excesso na execução.

Quanto à alegação de ausência de juntada de memória discriminada de cálculo, verifico que o exequente juntou a planilha de cálculo quando requereu o cumprimento de sentença, por isso, tal alegação deve ser rejeitada.

O cerne da controvérsia recursal reside no índice de correção monetária e juros a ser aplicado nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública de natureza judicial referente a servidores e empregados públicos.

Em relação à correção monetária e o juros de mora, impende destacar que,

após o julgamento, pelo Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza judiciais referentes a servidores e empregados públicos o seguinte:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Diante da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como a condenação imposta à Fazenda Pública é de natureza judiciais referentes a servidores e empregados públicos, se sujeita à incidência do IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, para fins de correção monetária, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária.

Cabe ainda acrescentar, que conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura ofensa a coisa julgada a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado na indevida incidência de juros sobre juros, pois tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo, nesse sentido:

“3. A primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp. 1.112.746/DF,

afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigação de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo portanto ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão,
fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução
. Não há, pois, nesses casos, que falar de violação da coisa julgada”
(AgRg no REsp 1482821/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24.05.2015, DJe 03.03.2015)

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA -
POSSIBILIDADE
DE
MODIFICAÇÃO
EX OFFICIO PELO JUÍZO A QUO
– APLICAÇÃO DO TEMA
810
DO
STF
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a
modificação
do julgado quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária para que seja aplicado o Tema
810
do
STF
, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1ºF, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E.
Com relação à correção dos honorários advocatícios, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC e a correção monetária desde o arbitramento.
(N.U 0018699-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Quanto aos honorários advocatícios inseridos na planilha de cálculo pelo exequente, no valor de R$ 4.127,50, verifico que o acórdão da Turma Recursal não condenou o Reclamado, ora Executado, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte Reclamante, ora Exequente. Se não há condenação a título de honorários advocatícios, tal valor deve ser excluído do calculo apresentado pelo exequente.

Em relação à pretensão de afastar a “
diferença salarial no ano de 2012 referente os meses de janeiro, fevereiro e março, bem como os reflexos sobre o 13º e férias”
, observo que no cálculo apresentado pelo exequente não consta qualquer diferença salarial dos meses de 01 a 03/2012, conforme abaixo se vê:

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que a correção monetária seja calculada pela variação do IPCA-E, a
partir da data em que deveria ter sido adimplido
e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF. Bem como para afastar os honorários advocatícios.

Deixo de condenar o Promovido a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022